Tribunal: TCU
Processo: 023.888/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3865/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, ressalvado que, a inconsistência relativa ao pagamento do adicional de tempo de serviço não mais subsiste, conforme regramento instituído pelo art. 7o, § 1o, da Resolução - TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.888/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Oliveira Loureiro Silva (XXX.327.867-XX); Alexys Ferreira Pinto Loureiro (XXX.889.477-XX); Antonia Dihele Peres (XXX.134.617-XX); Rayka da Silva Loureiro (XXX.372.817-XX); Raysa da Silva Loureiro (XXX.372.677-XX); Stephany Oliveira Loureiro (XXX.650.797-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.